Tribunal: STF
Processo: AP 568
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa : PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DEPUTADO FEDERAL NÃO REELEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE PRERROGATIVA DE FORO. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA MANIFESTA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. ABSOLVIÇÃO. 



    1. A Turma, por maioria de votos, já decidiu que a renúncia de parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda de competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente: AP 606-QO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Sessão de 07.10.2014). 



    2. No Inq 3734, a Turma entendeu, por ocasião do recebimento da denúncia, que na hipótese de não reeleição não se aplica o mesmo critério de fixação de competência. 



    3. O caso presente, que envolve julgamento de ação penal, é análogo a este último. No entanto, a instrução foi concluída e o voto do relator preparado quando o denunciado ainda era titular de mandato.



    4. Diante disso, o relator propôs a concessão de habeas corpus de ofício, já que seu voto era pela absolvição. A Turma concordou que vulneraria o mandamento da celeridade processual deixar-se de formalizar a extinção do processo com base no art. 386, III do CPP quando relator e revisor já haviam formado tal convicção.



    5. Ordem concedida de ofício.